Tribunal: TCU
Processo: 009.136/2012-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12872/2020-TCU-Primeira Câmara Trata-se de recursos de reconsideração interpostos por Michelline Paulino Pereira e Maria de Fátima de Aquino Paulino contra o Acórdão 8844/2019-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas julgou irregulares as contas das responsáveis, imputando-lhes débito e multa (peça 155). Considerando que a Sra. Michelline Paulino Pereira , regulamente notificada da deliberação recorrida em 23/12/2019 (peça 183), somente compareceu aos autos em 22/1/2020 , oportunidade em que protocolizou seu recurso de reconsideração (peças 195 a 197); Considerando que a Sra. Maria de Fátima de Aquino Paulino , regulamente notificada da deliberação recorrida em 27/12/2019 (peça 188), somente compareceu aos autos em 15/1/2020 , oportunidade em que protocolizou seu recurso de reconsideração (peça 189); Considerando que o prazo para a interposição desse recurso é de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 285 do Regimento Interno do TCU, e que "a data de início do prazo é contada a partir do primeiro dia em que houver expediente no Tribunal", nos termos do art. 19, §3o, da Resolução TCU 170/2004; Considerando que, em relação à Sra. Michelline Paulino Pereira, o termo a quo para análise da tempestividade foi o dia 26/12/2019 , sendo certo que o termo final para sua interposição se deu no dia 9/1/2020 ; Considerando que, em relação à Sra. Maria de Fátima de Aquino Paulino, o termo a quo para análise da tempestividade foi o dia 30/12/2019 , sendo certo que o termo final para sua interposição se deu no dia 13 /1/2020 ; Considerando que, segundo o art. 285, § 2o, do Regimento Interno/TCU, "não se conhecerá de recurso de reconsideração quando intempestivo, salvo em razão de superveniência de fatos novos e dentro do período de cento e oitenta dias contado do término do prazo indicado no caput , caso em que não terá efeito suspensivo"; Considerando que argumento novo ou tese jurídica nova não podem ser considerados fatos novos, vez que não representam documentos ou acontecimentos cujo conhecimento se daria posteriormente à decisão recorrida; Considerando que as recorrentes não trazem aos autos documentos que demonstrem a superveniência de fatos novos, razão pela qual a intempestividade constatada não pode ser afastada, a teor do art. 285, § 2o, do Regimento Interno/TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 32, inciso I e parágrafo único, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 277, inciso I, e 285, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer dos recursos de reconsideração interpostos por Michelline Paulino Pereira e Maria de Fátima de Aquino Paulino, por restarem intempestivos e não apresentarem fatos novos; e b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, às recorrentes e aos órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 009.136/2012-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 013.844/2010-5 (RELATÓRIO DE AUDITORIA). 1.2. Responsáveis: Aglon Comércio e Representações Ltda (65.817.900/0001-71); Andrea Maria de Lima Claudino (03.661.339/0001-27); Boutique das Carnes Ltda (09.151.328/0001-83); Ciamed - Distribuidora de Medicamentos Ltda. (05.782.733/0001-49); Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda (67.729.178/0002-20); Dantas & Lacerda Comercio de Alimentos Ltda (09.912.207/0001-07); Elyene de Carvalho Costa Camara (XXX.340.244-XX); Fabio Meireles Fernandes da Costa (XXX.039.544-XX); Franklin Araújo Pereira de Lucena (03.246.587/0001-01); Geilsa Lima Cavalcante - Me (01.823.326/0001-81); Iolanda de Lucena Xavier (XXX.163.404-XX); Isac Escariao Cadete da Nobrega (XXX.153.844-XX); Jadir Fernandes da Rocha (XXX.953.604-XX); José Adilson Dias Barbosa (07.275.031/0002-85); José Carlos Maciel de Carvalho (XXX.152.544-XX); Luércio Silva Portela (07.917.656/0001-12); Marcos Antônio Carvalho de Azevedo (XXX.691.384-XX); Maria de Fátima de Aquino Paulino (XXX.286.164-XX); Michelline Paulino Pereira (XXX.695.864-XX); Padrao Distribuidora de Produtos e Equipamentos Hospitalares Padre Callou Ltda (09.441.460/0001-20). 1.3. Recorrentes: Maria de Fátima de Aquino Paulino (XXX.286.164-XX); Michelline Paulino Pereira (XXX.695.864-XX). 1.4. Órgão: Prefeitura Municipal de Guarabira - PB. 1.5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.8. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.9. Representação legal: Paulo Wanderley Câmara (OAB/PB 10.138); Fabio Meireles Fernandes da Costa (OAB/PB 9.273) e outros. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.